Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742426-77.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 64790584) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0000722-87.2013.8.07.0008 – id 208077291) que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviços públicos (em especial Caesb e Neoenergia), visando à pesquisa do endereço do herdeiro do devedor e à localização dos veículos penhorados, sob o fundamento de que já foram exauridas as diligências por meio dos sistemas disponíveis para o Juízo. Afirma que foram penhorados os veículos VW/Fusca 1.300, Placa JEX3955, ano 1.974, e o Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa JEO5558, ano 2.013, que possivelmente estão na posse de N. G. N., do herdeiro do devedor. Alega que o pleito favorece a razoável duração do processo, bem como a efetividade da execução. Discorre sobre o princípio da cooperação, destacando que a citada medida requer auxílio Judicial. Argumenta que há perigo de dano, porquanto o feito foi arquivado provisoriamente em 25/06/24, com termo ad quem da prescrição intercorrente em 25/06/28. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o aludido pedido. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, com termo final da prescrição previsto para 25/06/28 (id 201852338, a. p.). Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator